Tribunal: TJES
Processo: 5012376-18.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012376-18.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5012376-18.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: JOAQUIM DOS SANTOS

EMBARGAD
A
:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO.

POSSÍVEL
CONTRADIÇÃO
.
A
COLHIMENTO
INTEGRAL
.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELA EMBARGADA.
REFORMA DO ACÓRDÃO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Constatado Impedimento do Sr. Juiz de Direito Dr. Paulo Abiguenem Abib.

Embargos de Declaração no Id. 8159090. Contrarrazões
intempestivas
nos termos da Certidão Id. 8293887.

Trata-se de embargos declaratórios (Id.
8159090
) opostos pel
o

E
mbargante/
Recorrid
o
em face de
A
córdão
(Id.
8142186
),
que conheceu recurso inominado interposto
pela parte contrária
,
mas negou provimento, mantendo incólume a sentença
do juízo
a quo
.

Os Embargos de Declaração possuem a finalidade de sanar omissão/contradição, uma vez que, indevidamente, não houve arbitramento de honorários advocatícios, tendo em vista suposto deferimento de benefício da justiça gratuita em favor da recorrente, BANCO PAN S.A.. Veja-se:

FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
8142186

Por todo o exposto, conheço o recurso, para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de piso. Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, em 20% do valor da condenação,
isentando o autor/recorrente do pagamento, tendo em vista a AJG deferida.

Sumariamente, deve-se
destacar que
o
cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, realmente se constata
a alegada contradição,
proveniente de erro material,
na parte dispositiva relativa a isenção da recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, uma vez que inexiste aos autos pedido da embargada, pessoa jurídica, nesse sentido.

Dessa forma, imperioso a reforma do dispositivo supra, uma vez que a embargada
não é beneficiária da Justiça Gratuita
, devendo a decisão impugnada ser corrigida para que conste da seguinte forma:

DISPOSITIVO REFORMANDO
ACÓRDÃO
8142186

Por todo o exposto, conheço o recurso, para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de piso.
Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, em 20% do valor da condenação,
na forma do Artigo 55 da Lei 9.099/95
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos e lhes
CONFIRO INTEGRAL PROVIMENTO
, para o fim de corrigir erro material, fazendo constar em dispositivo a condenação
da embargada,
BANCO PAN S.A,
ao pagamento
de
custas e honorários sucumbenciais, em 20% do valor da condenação,
nos termos do Artigo 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Verifico que o Recurso preenche seus requisitos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

No que diz respeito ao mérito do recurso, entendo sem razão a parte.

O banco/Recorrente alega que houve excesso de execução na quantia de R$ 1.950,92, sob o fundamento de que o valor de compensação em favor do banco de R$ 18.989,19 não foi atualizada monetariamente, e caso tivesse sido, o valor compensatório seria de R$ 21.271,92, motivo pelo qual, entende o banco haver um excesso de execução.

Todavia, o juízo de 1º piso como bem fundamentou sobre tal questão, esclarecendo que conforme expressamente consignado na decisão de id. 32538647, que a atualização desta verba é indevida, pois não há condenação em face do exequente ao pagamento de quantia certa (apenas autorizou-se a compensação), com registro de que a TED em favor do exequente foi realizada em razão de negócio jurídico declarado nulo (inexistente).

Ou seja, o exequente não tendo solicitado a contratação, não haveria como lhe impor qualquer ônus moratório (nem mesmo correção monetária) sobre esta quantia, até porque, nunca a teria recebido se não fosse pela falha da própria executada.

Desse modo, não há que se falar em excesso de execução.

Por fim, quanto a alegação de ausência de intimação pessoal como condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, com fulcro na súmula 410 do STJ, o banco/Requerido, não merece prosperar.

Importa consignar que, no caso em tela, as circunstâncias fáticas revelam que o ora Recorrente teve ciência inequívoca da obrigação que lhe foi imposta, bem como da aplicação da multa diária, tendo em vista que foi devidamente intimada da r. sentença exequenda, nos IDS. 16470556 e 32538647.

Em face disso, não há se falar em descumprimento da Súmula 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o banco executado teve ciência inequívoca quanto à imposição da referida multa. Neste sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ART. 513, § 2º DO CPC. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJMG. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. -
A súmula 410 do STJ foi superada com o advento do Código de Processo Civil de 2015, certo que a intimação do devedor para o cumprimento de sentença poderá ser na pessoa de seu advogado constituído nos autos, pelo Diário da Justiça
(art. 513, § 2º, do CPC) - Recurso não provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv: AI 10000191711613004 MG. Data de publicação: 13/06/2022)

Por todo o exposto,
conheço o recurso, para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de piso.
Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, em 20% do valor da condenação, isentando o autor/recorrente do pagamento, tendo em vista a AJG deferida.

Gerlaine Freire de O. Nascimento

Juíza Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator